Tribunal: TJDFT
Processo: 0748581-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. IGESDF. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
1. “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (Enunciado n. 481 da Súmula do STJ).
2. Ainda que o IGESDF seja um serviço social autônomo e tenha natureza de pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos é necessário comprovar a situação de hipossuficiência.
3. O benefício da justiça gratuita deve ser negado quando a documentação apresentada não permite uma análise da atual situação financeira e patrimonial da empresa.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.